Tribunal: STF
Processo: ARE 1342932
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PELA FAZENDA MUNICIPAL. EXTINÇÃO PELO VALOR. INTERESSE DE AGIR. RE N. 591.033-RG. TEMA 109. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC:
    “Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Município de Pomerode em face da sentença do Evento 4. 
    Defende, em suma, que houve afronta direta aos artigos 1º, inciso II, 2º, 5º, inciso XXXV e 150, inciso I, § 6º da CF/88, e também de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 109), motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal. 
    A parte embargada, intimada (Evento 10), não se manifestou.
    É a síntese do necessário. Decido. 
    A sentença deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Não há violação aos artigos e à decisão mencionados pelo embargante. 
    Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em 2010, ao julgar o Tema 109 de repercussão geral, fixado a tese de que ‘Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária’, a extinção teve por base, além da Lei Estadual 14.266/07, a Súmula 22 do TJSC, o artigo 2°, § 3°, da Resolução 02/2008, do Conselho da Magistratura do TJSC, bem como a falta de interesse de agir do Município de Pomerode. 
    Há, ainda, que se ater à evolução legal do tema. Por ocasião do julgamento do Tema 109 pelo STF, a Fazenda Pública não dispunha de outros meios legais para forçar o pagamento da dívida além do ajuizamento da execução fiscal.  (…)
    Todavia, a Lei 12.767/12, vigente desde 28/12/2012, entre outros, passou a autorizar a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas a efetuar o protesto das certidões de dívida ativa. 
    A questão, inclusive, chegou ao Tribunal da Cidadania, que afetou o recurso como repetitivo, sendo cadastrado com o Tema Repetitivo 777, o qual foi julgado em 28/11/2018, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: ‘A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012’. 
    Portanto, hoje em dia a Fazenda Pública dispõe dessa importante ferramenta de coerção para satisfação de seus créditos.
    Mas não é só.
    A extinção, no caso em análise, não importa em remissão, muito menos exclusão da exigibilidade do crédito tributário (art. 156 e 175 do CTN), sendo possível o protesto da CDA enquanto o débito não atinge valor razoável e proporcional com os custos de uma ação executiva. 
    Basta, portanto, que a Fazenda Pública se organize de modo a otimizar a busca da satisfação do crédito tributário, demonstrando que, de fato, possui interesse de agir, o que pode ser feito mediante a reunião com outros débitos contemporâneos ou posteriores que justifiquem o custo da demanda, ou mesmo com a comprovação de que o não ajuizamento poderá ensejar a prescrição do crédito. 
    Não se poder perder de vista que um processo tem custos, o que exige racionalidade, até para que se atenda aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência que regem o processo (CPC, art. 8°). 
    Veja-se que, de acordo com levantamento feito pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ no ano de 2011, o custo médio do processo de execução fiscal em trâmite na Justiça Federal seria de aproximadamente R$ 4.368,00 e R$ 1.854,23. De acordo com esse estudo, ‘Em linhas gerais, o primeiro valor reflete o custo ponderado da remuneração dos servidores envolvidos no processamento da execução fiscal ao longo do tempo em que a ação tramita; o segundo valor reflete o custo da remuneração destes servidores em face do tempo operacional das atividades efetivamente realizadas no processo, acrescido do custo fixo (despesas de capital e custeio) estimado em R$ 541,11. A diferença entre os dois valores explica-se pelo fato de que os custos agregados pelo tempo em que o processo permanece parado e pela mão de obra indireta, embutidos no primeiro valor, são excluídos do segundo.’ (...)
    Pra se ter uma ideia, na época da pesquisa o valor do salário mínimo era R$ 540,00. Ou seja, uma execução fiscal custava quase quatro ou oito vezes mais que o valor de piso do salário nacional. 
    Não é necessário grande raciocínio para se concluir que atualmente o valor de uma execução fiscal é bem maior, mesmo nesta Justiça Estadual, dada a inflação e outros fatores econômicos. 
    Diante desse contexto, é evidente que, ‘[...] caso o credor insista na continuidade do feito, o dispêndio imediato com o prosseguimento da presente execução para os cofres do município apelante (adiantamento das custas processuais) seria possivelmente superior ao próprio valor executado, sobretudo quando não se tem a certeza da satisfação desses valores ao final. Ao judiciário também cabe ponderar diante de tais situações, inclusive, na tentativa de preservar as contas públicas e o interesse da coletividade representada pelo credor, já que, em princípio, não há proveito algum no dispêndio de verba pública que sequer alcança o importe executado.’ (Apelação Cível n. 0907675-38.2014.8.24.0039 de Lages. Relator Pedro Manoel Abreu, j. em 11/07/2019). 
    Por todos esses motivos, rejeito os presentes embargos infringentes” (fls. 36-38, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1º, o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o § 6º e o inc. I do art. 150 e o art. 156 da Constituição da República, ao argumento de que o juízo da execução fiscal “contrariou frontalmente o entendimento consolidado por essa corte na Tese de Repercussão Geral de n. 109 (RE 591033) ao extinguir a cobrança de dívida ativa ao entendê-la como de baixo valor com base em lei estadual” (fl. 44, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 136-138, vol. 2).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “os recursos anteriormente apresentados (...) respeitaram os requisitos do prequestionamento, todos os fundamentos que seriam capazes de manter as extinções das execuções fiscais foram atacados nos recursos, bem como restou demonstrado que a ofensa à Constituição Federal é direta e não reflexa” (fl. 152, vol. 2).
    Assevera que “os preceitos apresentados para obstar o Recurso Extraordinário devem ser afastados visto que não condizem com o caso em concreto, visto que há sim ofensa a Constituição Federal e todas as matérias aqui discutidas foram ventiladas nos recursos anteriores bem como prequestionadas nas referidas decisões” (fl. 153, vol. 21).
    Salienta que “antes do ajuizamento das demandas o Município efetua a tentativa de cobrança administrativa, mediante envio de notificação e, ainda, em diversos casos encaminhou títulos a protesto, no entanto, ambas as tentativas não tiveram efetividade, ou seja, só resta ao Município recorrer ao Judiciário para satisfação do crédito, evitando inclusive a prescrição” (fl. 163, vol. 2).
    Pontua que “a Lei Estadual de nº 14.266/07 considera valor inexpressivo ou de cobrança judicial antieconômica as ações de execução fiscal estadual e municipal, cuja expressão monetária seja inferior a 1 (um) salário mínimo, não pode ser utilizada como fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova o Município, sob pena de violação à sua competência tributária” (fl. 164, vol. 2).
    Pede “seja provido o Agravo e o Recurso Extraordinário, por estar à decisão recorrida em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, ‘b’), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência” (fl. 164, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria constitucional foi abordada pelo Tribunal de origem e os fundamentos do acórdão recorrido também foram suficientemente impugnados no recurso extraordinário.
    Superado os óbices processuais, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.033-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 109, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei n. 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC” (DJe 25.2.2011).
    No mesmo sentido, confira-se trecho da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 757.184/MG: 
    “É importante frisar que o Município detém competência legislativa plena para fixar parâmetros que delimitem o valor mínimo passível de ser executado pelo rito da Lei nº 6.830/80. Observo, contudo, que a execução não foi extinta com base em legislação local. O julgador extinguiu o feito com base ‘nos princípios da razoabilidade e da economia processual’.
      Mediante a falta de disposição legal que delimite critérios para o prosseguimento da execução, não está ao arbítrio do julgador eleger o valor que lhe pareça razoável. A despeito de algumas execuções representarem valores diminutos, ainda assim consubstanciam o meio mais eficaz para que o contribuinte seja compelido à regularizar sua situação fiscal. Obstar o exercício de tal faculdade configura ato contrário à exegese que se deve extrair do art. 5º, XXXV, da CF ” (DJe 27.11.2013). 
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.333.038, de minha relatoria, DJe 16.7.2021; ARE n. 1.335.005, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021; ARE n. 1.333.035, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2021.
    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora